Tribunal: TJMT
Processo: 1032955-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
I) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. contra decisão que, no cumprimento de sentença em Ação de Busca e Apreensão, movido por ANDRE LUIZ PISATTO MEZZOMO, rejeitou a impugnação do executado, mantendo a imposição de multa diária (astreintes) pelo descumprimento da obrigação de baixa de gravame sobre veículo automotor. O agravante alega: (i) ausência de intimação pessoal como condição para a aplicação da multa, nos termos da Súmula 410 do STJ; (ii) excesso do valor arbitrado a título de astreintes; e (iii) exorbitância no bloqueio de R$600.000,00 em suas contas, causando-lhe prejuízo financeiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação pessoal do devedor impede a aplicação da multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer; e (ii) avaliar a adequação e proporcionalidade das astreintes fixadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer exige a prévia intimação pessoal do devedor, conforme o enunciado da Súmula 410 do STJ, sendo esta condição indispensável para a validade do ato.
4. A ausência de intimação pessoal do agravante configura nulidade absoluta dos atos subsequentes, inclusive da cobrança da multa coercitiva, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, válida sob a égide do CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A intimação pessoal do devedor é condição indispensável para a validade da cobrança de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer.
2. A ausência de intimação pessoal acarreta nulidade absoluta da execução da multa coercitiva.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 537, § 1o; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410; AgInt nos EDcl no REsp 1.834.125/AM, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26/02/2024, DJe 29/02/2024; EREsp 1.360.577/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 07/03/2019; TJMT, AI 1004665-25.2024.8.11.0000, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03/04/2024, DJE 09/04/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032955-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ PISATTO MEZZOMO - CPF: 709.365.101-10 (AGRAVADO), JESSICA MARIA PRATI - CPF: 036.107.781-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. contra decisão que, no cumprimento de sentença em Ação de Busca e Apreensão, movido por ANDRE LUIZ PISATTO MEZZOMO, rejeitou a impugnação do executado, mantendo a imposição de multa diária (astreintes) pelo descumprimento da obrigação de baixa de gravame sobre veículo automotor. O agravante alega: (i) ausência de intimação pessoal como condição para a aplicação da multa, nos termos da Súmula 410 do STJ; (ii) excesso do valor arbitrado a título de astreintes; e (iii) exorbitância no bloqueio de R$600.000,00 em suas contas, causando-lhe prejuízo financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação pessoal do devedor impede a aplicação da multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer; e (ii) avaliar a adequação e proporcionalidade das astreintes fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer exige a prévia intimação pessoal do devedor, conforme o enunciado da Súmula 410 do STJ, sendo esta condição indispensável para a validade do ato.

4.

A ausência de intimação pessoal do agravante configura nulidade absoluta dos atos subsequentes, inclusive da cobrança da multa coercitiva, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, válida sob a égide do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação pessoal do devedor é condição indispensável para a validade da cobrança de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer.

2.

A ausência de intimação pessoal acarreta nulidade absoluta da execução da multa coercitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 537, § 1o; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 410; AgInt nos EDcl no REsp 1.834.125/AM, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26/02/2024, DJe 29/02/2024; EREsp 1.360.577/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 07/03/2019; TJMT, AI 1004665-25.2024.8.11.0000, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03/04/2024, DJE 09/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A
., com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Busca e Apreensão no. 1004245-66.2021.8.11.0051, ajuizada por
ANDRE LUIZ PISATTO MEZZOMO
, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado.

Para tanto, aduz o agravante que a decisão recorrida deve ser reformada, sobretudo porque a intimação pessoal do banco é imprescindível para o regular cumprimento da obrigação e para a imposição de multa pelo descumprimento da ordem proferida, o que não foi observado no presente caso, em evidente afronta à Súmula 410 do STJ.

Ademais, aponta que o valor fixado a título de astreintes é excessivo e desproporcional, podendo acarretar enriquecimento sem causa da parte agravada, razão pela qual pugna pela redução ou exclusão das multas aplicadas.

Por fim, sustenta que o bloqueio inicial de R$600.000,00 em suas contas foi exorbitante e causou prejuízo financeiro à instituição, reforçando o pedido de suspensão da decisão agravada para evitar novos danos até o julgamento definitivo do recurso.

O pedido liminar recursal foi indeferido (Id.

254344653
)
.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id.
254546178)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia à validade da aplicação da multa diária fixada no cumprimento de sentença de obrigação de fazer, diante da ausência de intimação pessoal da agravante.

O cumprimento de sentença refere-se à obrigação de fazer para a baixa do gravame incidente sobre veículo automotor, com aplicação de multa diária (
astreintes
) devido ao descumprimento da ordem judicial.

Pois bem. Da análise dos autos, observa-se que não houve a intimação pessoal da instituição financeira demandada para cumprir a obrigação de fazer.

Desse modo, a manutenção da decisão de origem violaria claramente o entendimento há muito sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual se exige a intimação pessoal da parte para fins de incidência da multa cominatória.

Nesse sentido, o enunciado da Súmula 410:

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
(SÚMULA 410, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009, REPDJe 03/02/2010)

Vale ainda registrar que o Superior Tribunal de Justiça, ao reafirmar a validade da Súmula 410 mesmo sob a égide do CPC/2015, tem decidido que a ausência de intimação pessoal do devedor configura nulidade absoluta dos atos subsequentes, especialmente no que tange à cobrança de multas coercitivas:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. ENUNCIADO COMPATÍVEL COM O NOVO CPC.
1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil (EREsp n. 1.360.577/MG, relator p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 7/3/2019).
2. Hipótese dos autos em que, a partir do contexto fático delineado no acórdão recorrido, não houve intimação, direta e pessoalmente, do devedor, acerca da multa diária fixada, razão pela qual a sua cobrança é indevida.Agravo interno improvido.(
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.125/AM, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Na mesma perspectiva:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
MULTA DIÁRIA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SÚMULA 410 DO STJ – INOBSERVÂNCIA – APLICAÇÃO DE ASTREINTE EM OBRIGAÇÃO DE FAZER
- QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO.“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. (Súmula 410 do STJ).É vedado ao Tribunal de Justiça analisar questões não apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. (
N.U 1004665-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

Dessa forma, a ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação sob pena de multa impede a incidência de astreintes e macula de nulidade o ato de execução da sanção pecuniária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a aplicação da multa fixada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025